Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702640-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ROMILDA GOMES DE OLIVEIRA Agravada (s): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== D E C I S Ã O ======== “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em atenção ao art. 64, §1o, do CPC c/c art. 932, I e III, do CPC, porquanto a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, e deve ser declarada de ofício; por manifesta incompetência absoluta desta Corte de Justiça para processar e julgar agravo recorrendo de decisão da 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, da Justiça Federal, declaro de ofício a incompetência deste TJDFT e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator